Tribunal: TJES
Processo: 5010384-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010384-36.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZILDA BUSATO ARIDE

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, é incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
2 - Verificado que o cumprimento de sentença tinha por objeto valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se impertinente o arbitramento equitativo dos honorários, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
3 - Inaplicável, no caso, a tese do Tema 1255 do STF, por se tratar de julgamento ainda pendente de mérito e ausente determinação de suspensão nacional dos processos.
4 - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.
5 - Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, acolheu a impugnação apresentada por
Maria Zilda Buzato Aride e José Sérgio Xavier Aride
ao cumprimento de sentença manejado pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, julgando extinto o processo, n
os termos dos arts. 513,
caput
c/c 924, inc. III e 925, todos do CPC,
fixando honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença
“no sentido de se fixar os honorários sucumbenciais pelo importe mínimo legal, sobre o valor corrigido da causa, atribuído pela Previ, no presente cumprimento de sentença, conforme o art. 85, § 2º do CPC”.

Contrarrazões da apelada no ID 16075446, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, acolheu a impugnação apresentada por
Maria Zilda Buzato Aride e José Sérgio Xavier Aride
ao cumprimento de sentença manejado pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, julgando extinto o processo, n
os termos dos arts. 513,
caput
c/c 924, inc. III e 925, todos do CPC,
fixando honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os apelantes pretendem a reforma da sentença
“no sentido de se fixar os honorários sucumbenciais pelo importe mínimo legal, sobre o valor corrigido da causa, atribuído pela Previ, no presente cumprimento de sentença, conforme o art. 85, § 2º do CPC”.

Ao que se vê dos autos, a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ apresentou cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor de R$ 101.301,79 (cento e um mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos).

Ocorre que, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos apelantes, diante do reconhecimento da quitação da dívida, porém fixou os honorários advocatícios, por equidade, a pretexto de revolvimento da questão pelo STF com o Tema 1.255.

Como se sabe, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (
Tema 1076
), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, bem de se ver que a sentença se afastou da orientação da tese jurídica firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo em vista que a situação retratada não está configurada a hipótese que admita o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Logo, no caso vertente, os honorários advocatícios deverão ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo pertinente ao proveito econômico dos apelantes que, por sua vez, está configurado pelo afastamento do débito cobrado no cumprimento de sentença no importe de
R$ 101.301,79 (cento e um mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos), o qual deverá ser atualizado.

Por fim, para que não se alegue omissão, anoto por oportuno que não vinga a tese recursal pela aplicação do Tema 1255 do STF, diante da pendência de julgamento do mérito, assim como porque versa sobre causas em que está presente a Fazenda Pública e diante da ausência de determinação pela suspensão dos processos.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
tão somente para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido
R$ 101.301,79 (cento e um mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos), o qual deverá ser atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.